Tribunal: TJMT
Processo: 1034279-93.2017.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034279-93.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Juros/Correção Monetária, Juros]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[OSVALDO GASPARINI - CPF: 349.180.519-87 (APELADO), ANTONIO NARDO GASPARINI - CPF: 973.434.391-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. E, EM SEDE DE REMESSA NECESSARIA, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
SERVIDOR PÚBLICO - CUMULAÇÃO DE CARGOS - APLICAÇÃO ISOLADA DOS TETOS REMUNERATÓRIOS
– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, XII, C – TETO REMUNERATÓRIO APLICADO SOBRE A SOMATÓRIA DOS VENCIMENTOS - IMPOSSIBILIDADE – RETENÇÃO SOBRE O SALÁRIO INDIVIDUALIZADO - DECISÃO DO STF – REPERCUSSÃO GERAL – RE 612975 – PAGAMENTO DOS VALORES DESCONTADOS –
APLICAÇÃO DOS JUROS NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ E 810 DO STF -
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. A acumulação de proventos de servidor público, em decorrência do exercício cumulado de dois cargos, nos termos autorizados pela Constituição, não se submete ao teto constitucional, devendo os cargos ser considerados isoladamente para esse fim.

2. A atualização do débito e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ e 810 do STF.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT,
M.M. Cristhiane Trombini Puia Baggio
, nos autos da Ação de Cobrança nº º 1034279-93.2017.8.11.0041, ajuizada por
OSVALDO GASPARINI
, que julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar o requerido à restituição dos valores referentes à retenção indevida do teto constitucional por acúmulo de cargos públicos.

Determinou ainda, que os valores sejam calculados acrescidos de juros e correção monetária, sendo que de agosto/2001 a junho/2009 aplica-se juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E. E a partir de julho/2009 incidem juros de mora conforme remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso impugna a justiça gratuita, sob o fundamento de que o Autor percebe como remuneração a expressiva quantia de R$ 20.631,99 (vinte mil seiscentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos), apenas na função de médico legista.

Afirma que estão prescritas todas as pretensões da autora retroativas há mais de 05 anos do ajuizamento da ação, ou seja, anteriores a 2014, eis que ajuizou a presente, em 2019. Por isso, deve ser reconhecida a prescrição de tais pretensões.

Assevera que durante muitos anos, a jurisprudência do STF entendia que o teto das remunerações era aplicado somando todas as remunerações dos servidores que acumulam cargos nas hipóteses previstas na Carta Magna, posteriormente, a decisão sobre aplicação isolada do teto remuneratório aos cargos acumuláveis ocorreu apenas em 2017 com o julgamento dos recursos extraordinários 602.043 e 612.975, ambos com repercussão geral.

Verbera que, não houve modulação dos efeitos da decisão, detendo efeitos
ex nunc
, razão pela qual a retenção realizada pelo Estado foi lícita, conforme jurisprudência da época, não sendo devida restituição de indébito pleiteada pelo apelado.

Alega que o Estado não reconhece o direito do autor ao levantamento imediato de valores incontroversos na quantia de R$ 104.288,40 (cento e quatro mil, duzentos e oitenta e oito reais, quarenta centavos), porquanto a execução de valores contra o Estado decorrente de sentença judicial deve ser feita através do regime dos precatórios, que prevê o trânsito em julgado da decisão como um de seus requisitos.

Aduz que, a respeito dos juros e correção monetária, a questão está pacificada pelo STF através do Tema 810, que determina a aplicação do índice IPCA-E.

Por fim, requer o conhecimento da presente apelação e, no mérito, seja provido o recurso para julgar improcedentes os pedidos do autor.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 65964459].

A Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo desinteresse no feito (ID. 67734998).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,

que julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar o requerido à restituição dos valores referentes à retenção indevida do teto constitucional por acúmulo de cargos públicos.

Determinou ainda, que os valores sejam calculados acrescidos de juros e correção monetária, sendo que de agosto/2001 a junho/2009 aplica-se juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E. E a partir de julho/2009 incidem juros de mora conforme remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

Em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o recurso de apelação não comporta provimento.

Destaco que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o
OSVALDO GASPARINI,
ajuizou, em
09/11/2017
, a presente Ação de Cobrança em desfavor da parte Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando a condenação referente as “retenções em razão do teto” que foram ilegalmente descontadas do salário do autor de abril de 2006 até abril de 2009.

No ID. 65963120, foi deferido o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Apresentação contestação no ID. 65963127 e impugnação no ID. 65963130.

Sobreveio a sentença de ID. 65963147, que manteve a assistência judiciária concedida ao Autor, afastou a preliminar de prescrição, e no mérito, julgou procedente a pretensão do Autor quanto a restituição do montante retido indevidamente pelo Requerido, posto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, em se tratando de cumulação de cargos permitidos pela Carta Magna, para efeitos de teto remuneratório do serviço público, deve ser considerada cada remuneração isoladamente, sendo, portanto, descabido o somatório (TEMAS 377 e 384 STF), tendo transitado em julgado as decisões proferidas nos RE 612975 e RE 602043.

Com essas ponderações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, o Apelante pleiteia a revogação dos benefícios da gratuidade da justiça concedidos ao autor, em razão de não ter sido demonstrada a incapacidade econômico-financeira quando da concessão, posto que percebe como remuneração a expressiva quantia de R$ 20.631,99 (vinte mil seiscentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos), apenas na função de médico legista.

Contudo,
não lhes assiste a razão
.

Necessário se ressaltar que para a revogação de referido benefício é essencial a comprovação da alteração da situação de carência.

Contudo, o Apelante não trouxe indícios de existência de capacidade econômico-financeira, sendo que as meras alegações não são capazes de desconstituir a presunção já considerada pelo magistrado quando da concessão do benefício.

Isto porque, é dever do impugnante instruir seu pedido com, pelo menos, início de prova que coloque em dúvida a necessidade de manutenção do benefício.

Ademais, importante salientar que a gratuidade da justiça apenas confere a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, de modo que, dentro do período de cinco anos, se demonstrada a existência de modificação da capacidade econômica do beneficiário, a suspensão será afastada, conforme §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Assim sendo,
não acolho o pedido de revogação do benefício.

Quanto à alegada prescrição, o Decreto 20.910/1932 dispõe em seu artigo 1º que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos, senão vejamos:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/32. TRANSCORRIDO O LAPSO TEMPORAL DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO VERIFICADA E MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito. Propósito recursal para que seja a prescrição afastada em razão de causa suspensiva e/ou renúncia da prescrição administrativa.
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem (art. 1º do Decreto nº 20.910/1932).
Conforme exposta na sentença de primeiro grau que uso de fundamento: “Extrai-se dos autos que a parte reclamante detém o direito ao recebimento da verba desde 2007 (id. 13640311 - Pág. 11), e poderia ter proposta ação própria para promover o recebimento do crédito antes do decurso do prazo prescricional, porém permaneceu inerte. Cumulado a isso, a parte exequente não comprovou nos autos qualquer suspensão ou interrupção da prescrição, nos cinco anos subsequentes a emissão do título de crédito, vindo a consumar a prescrição quinquenal no ano de 2012 e a ação só foi distribuída em 2018, já prescrita”. A ação de cobrança para receber os valores pretendidos no tocante à adicional de periculosidade encontra-se fulminada pela prescrição. Prescrição mantida. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 10014140620188110001 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 10/11/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/11/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRNSIONISTA - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - CRÉDITO ORIUNDO DE DIFERENÇA DE RETENÇÃO EM RAZÃO DE TETO CONSTITUCIONAL - PROCEDIMENTO LEGISLATIVO DATADO DE 1995 – CERTIDÃO NÃO EMITIDA – INAPLICABILIDADE DO DECRETO 766/2011 – AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS DECURSO DO PRAZO PREVISTO NO DECRETO 20.910/32 – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – APELO DESPROVIDO.
O art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 estabelece que prescrevem em 05 (cinco) anos qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
O pedido de cobrança de crédito previdenciário tem fundamento no pagamento de diferenças remuneratórias que não possuem renovação em caráter sucessivo, oriundas de procedimento legislativo datado de 1995, não havendo comprovação de causa de suspensão da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32.

(TJ-MT - AC: 00314263620148110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 08/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/07/2020)

Ademais, é certo que o marco interruptivo da prescrição do crédito de natureza não tributária é o despacho do juiz que ordenar a citação da parte executada, conforme previsão do artigo 8º, § 2º da Lei nº 6.830/80.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2.
Em se tratando de execução fiscal, relativa a dívida de natureza não tributária, é aplicável a causa interruptiva da prescrição ,prevista no art. 8º, § 2º, da Lei 6.830/80, ou seja, "o despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição", conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal
. 3. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1279941 MT 2011/0167277-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 18/10/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2011)

Desta feita, tendo em vista que o autor impetrou mandado de segurança em 23/07/2008, sendo que a decisão somente transitou em julgado em 08/08/2017 e a presente ação de cobrança foi ajuizada em 09/11/2017, não há que se falar em prescrição.

Com relação ao mérito, a questão cinge-se à incidência isolada do teto remuneratório a cada um dos cargos exercidos pelo servidor, desde que cumulados conforme os requisitos e vedações constitucionais.

Da análise dos autos, é possível constatar que em razão de exercer dois cargos públicos privativos de médico junto à administração pública; um na Secretaria de Saúde - SES, desde 15-9-1995 e outro, na Secretaria de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP, desde 13-6-1985, o. Sr. Secretário de Administração Pública retém, desde o mês de abril/2006, valor da remuneração do Autor.

Não entanto, diversamente do alegado pelo Apelante, há, na hipótese, verdadeira e regular cumulação de cargos, situação que permite que o teto remuneratório seja isoladamente aplicado a cada um deles, nos termos do previsto nos artigos 37, incisos XI, XVI, alínea 'b', da Constituição da República, que assim preceituam:

“XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos; (...) XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

(...) b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico”

É justamente o caso dos autos, em que o servidor exerce cumulativamente dois cargos. Dessa forma,
a incidência do teto remuneratório deve dar-se de forma isolada, a cada um deles.

Para o ilustre Desembargado Borelli Thomaz, também é fundamento “evitar-se não só lesão ao servidor, mas também evitar enriquecimento ilícito da Administração” (TJSP; Agravo de instrumento Nº: 3000034-89.2021.8.26.0000; Relator (a): Borelli Thomaz; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 10/02/2021).

No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela Universidade Federal do Ceará, ora recorrente, contra a decisão do Juiz de primeiro grau que PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação / Remessa Necessária nº 1038704-13.2017.8.26.0053 -Voto nº 28754 - B 5 deferiu "pedido de tutela antecipada para determinar que a instituição de ensino recorrente se abstenha de considerar de forma conjunta, para fins de observância do teto previsto no art. 37, XI, da CF, os proventos de aposentadoria percebidos pelo autor, ora agravado, em razão do exercício autorizado dos cargos de Procurador do Estado e de Professor do Magistério Superior da UFC, devendo considerá-los isoladamente para o referido fim." (fl. 106). 2. O Tribunal a quo negou provimento ao Agravo de Instrumento da ora recorrente, e assim consignou na sua decisão: "Na hipótese, não antevejo, ao menos neste juízo de delibação, característico das tutelas de urgência, plausibilidade nas alegações vertidas pela recorrente. Isso porque esta Corte Regional tem entendido que, nas hipóteses de acumulação lícita de cargos, tal qual o caso dos autos, a regra constitucional prevista no art. 37, XI, deve ser interpretada no sentido de que o teto remuneratório se aplica isoladamente a cada um dos cargos. Confira-se, apenas a título ilustrativo, o aresto a seguir reproduzido, da relatoria do Des. Fed. Rubens de Mendonça Canuto Neto: (...) Com base em tais considerações, nego provimento ao agravo de instrumento. É como voto." (fls. 107-108, grifo acrescentado). 3. "O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, no sentido de que tratando-se de acumulação lícita de cargos públicos é possível a percepção de remuneração acima do teto constitucional, devendo os cargos serem considerados isoladamente para este fim." (AgInt no RMS 36.128/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primiera Turma, DJe 24/3/2017) (grifo acrescentado). Nesse sentido: RMS 33.134/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 27/8/2013. 4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ. 5. Constata-se que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido, e nessa parte, não provido.” (REsp 1695149/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE CARGOS. POLICIAL E PROFESSOR. APLICAÇÃO ISOLADA DOS TETOS REMUNERATÓRIOS. Pretensão ao afastamento da incidência do teto salarial aos vencimentos. Possibilidade. Constitucionalmente permitida, a cumulação de cargos enseja a aplicação isolada do teto remuneratório a cada uma das funções exercidas. Vencimentos percebidos pela docência que não integram o soldo do servidor militar. Vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública. Isonomia entre docentes da Academia preservada. Precedentes desse Tribunal de Justiça e da Corte Especial. Majoração da verba honorária, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15. Sentença de procedência mantida. Recursos oficial e de apelação não providos.

(TJ-SP - AC: 10422957520208260053 SP 1042295-75.2020.8.26.0053, Relator: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 17/02/2021, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/02/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA – GESTORA GOVERNAMENTAL E PROFESSORA UNEMAT – CUMULAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, XII, C - TETO REMUNERATÓRIO APLICADO SOBRE A SOMATÓRIA DOS VENCIMENTOS - IMPOSSIBILIDADE – RETENÇÃO SOBRE O SALÁRIO INDIVIDUALIZADO - DECISÃO DO STF – REPERCUSSÃO GERAL – RE 612975 – PAGAMENTO DOS VALORES DESCONTADOS – SOMENTE OS VALORES DA DATA DE IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS E DO EFETIVO CUMPRIMENTO - SEGURANÇA CONCEDIDA, EM PARTE. A acumulação de proventos de servidor público, em decorrência do exercício cumulado de dois cargos, nos termos autorizados pela Constituição, não se submete ao teto constitucional, devendo os cargos ser considerados isoladamente para esse fim. O enunciado da Súmula 271, do STF, dispõe que a concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, que deve ser reclamado administrativamente ou pela via judicial própria.

(TJ-MT - MS: 10025322020188110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/03/2019, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2019)

Assim, a retenção realizada pela Administração Pública encontra-se em patente desconformidade com a orientação jurisprudencial adotada pela Corte Suprema, sendo, portanto, devido a restituição do montante retido indevidamente, sob pena de configurar enriquecimento indevido do Poder Público.

Por fim, destaco que, as condenações da Fazenda Pública, no tocante aos consectários legais, devem obedecer ao entendimento firmado pelas cortes superiores, nos julgamentos dos recursos submetidos ao regime de repetitivos e, portanto, de observância obrigatória, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto, o C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870947 (Tema 810) fixou a seguinte tese jurídica:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”

De igual modo, o C. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.495.146/MG, REsp 1.492.221/PR e REsp 1.495.144/RS (Tema 905), fixou a tese no sentido de que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, os índices de correção monetária e taxas de juros devem ser fixados por assunto, consoante parâmetros gerais estabelecidos pela Suprema Corte.

Nesse sentido, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, restou fixada tese acerca dos índices de correção monetária e juros de mora com relação às condenações impostas à Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos, como se vê do item 3.1.1 do alusivo tema:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Assim a correção monetária deverá se dar de acordo com o Tema 810 do STF e 905 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para determinar que a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora observem o Tema 905 do STJ e o Tema 810 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021